Tribunal: TJPA
Processo: 0847685-75.2020.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0847685-75.2020.8.14.0301

AUTORIDADE: RENAN MARCELO DA COSTA DIAS

AUTORIDADE: SEDUC, SEAD

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PANDEMIA POR COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 670/2020. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da eminente relatora.
13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 05.07.2022 a 12.07.2022.

Belém/PA, 12 de julho de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0847685-75.2020.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 4272128)

EMBARGADO: RENAN MARCELO DA COSTA DIAS

ADVOGADA: GISELLE SARATY DE OLIVEIRA (OAB/PA 9.699)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança contra acórdão desta Seção de Direito Público que concedeu a segurança, no sentido de determinar a nomeação do impetrante no cargo de professor, classe I, nível A, disciplina: matemática, 19ª URE (Belém), referente ao Concurso Público C-173, respeitada a ordem de classificação.

Em resumo, o embargante alegou haver obscuridade quando concluiu pela existência de cargos vagos permitindo sua reposição. Ademais sustentou omissão relativamente sobre a indisponibilidade de recursos redirecionado ao enfrentamento da pandemia (COVID 19). Requereu o provimento do recurso para suprimento dos alegados vícios.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O impetrante participou do Concurso C-173 (Edital nº 01/2018), para 19ª URE – Belém, disciplina: matemática, sendo ofertadas 276 (duzentas e setenta e seis) vagas de ampla concorrência (ID 3644320), cujo prazo de validade já prorrogado - Portaria nº 248, de 10/09/2019 - esgotou no último dia 11/09/2020 (ID 3644321), portanto posteriormente à impetração deste mandamus (04/09/2020). A aprovação ocorreu na 198ª colocação, dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração.

Os vícios apontados pelo embargante não prosperam. Confira-se:

“Pois bem, no caso em análise sua Excelência, Senhora Secretária de Estado de Educação, de forma concreta, mencionou como justificativa para ausência de nomeação o implemento de medidas de austeridade fiscal, mediante edição do Decreto nº 670/2020 em razão da alegada queda de receitas.

Ocorre que nenhuma prova efetiva da alegada queda de receitas foi apresentada, ademais o que estava vedado pelo citado ato normativo eram as contratações de servidores temporários, exceto os necessários às medidas de enfrentamento à pandemia por COVID-19, não as nomeações em razão de aprovação por concurso público, senão vejamos:

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre medidas adicionais de austeridade fiscal do Poder Executivo Estadual, inclusive suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista dependentes do Tesouro Estadual e fundos estaduais, com o objetivo de direcionar ações gerais para mitigar os impactos financeiros causados pela epidemia do COVID-19, em complemento ao disposto no Decreto Estadual n° 367, de 23 de outubro de 2019.

(...)

Art. 2° Fica vedado(a):

(...)

V - a contratação de servidores temporários, exceto os necessários às medidas de enfrentamento à pandemia do COVID-19.” (ID 3774131)

Além disso, a Senhora Secretária não mencionou em suas informações que o Decreto nº 670/2020 foi revogado pelo Decreto nº 955, de 12 de agosto de 2020, DOE nº 34.312 de 14/08/2020 – ates da impetração deste mandado de segurança –, cujo art. 2º deste ato normativo posterior também não vedou as nomeações de candidatos provados em concursos públicos
[1]
.

Como se vê o implemento de medidas de austeridade fiscal, mediante edição do Decreto nº 670/2020 não escusa o dever legal de nomeação.

No que concerne a edição da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que tratou do programa de enfrentamento à COVID-19, sua excelência Secretária Estadual de Educação aduziu que restaram proibidas as nomeações de candidatos de concursos públicos por força do disposto no art. 8º, inciso IV, da referida norma, confira-se:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

(...)

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;

Data vênia, não se extrai na norma em comento uma vedação ampla e genérica para nomeação de pessoal, a qualquer título, como alegado nas informações prestadas, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo legislador federal as reposições quanto aos cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas, e ainda, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos.

Impende acentuar, nesse passo, que na presente hipótese estamos tratando de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pela administração em concurso público (C-173), ou seja, destinado ao preenchimento de cargos públicos de provimento efetivo (art. 37, II, CF), portanto, não podendo ser confundido com formas precárias de recrutamento de pessoal como as contratações diretas ou mediante processo seletivo simplificado ambas voltadas para preenchimento de funções públicas por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

É pertinente acrescer que em relação as vagas ofertadas em edital há presunção quanto a existência de cargos vagos e previsão da Lei Orçamentária, aliás isto ficou expressamente consignado no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 598.099/MS - Tema 161. Confira-se:

“No que se refere à alegação de indisponibilidade financeira para nomeação de aprovados em concurso, o Pleno afirmou a presunção de existência de disponibilidade orçamentária quando há preterição na ordem de classificação, inclusive decorrente de contratação temporária. Nesse sentido, cito a ementa da SS-AgR 4189, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 13.8.2010:

SERVIDOR PÚBLICO. Cargo. Nomeação. Concurso público. Observância da ordem de classificação. Alegação de lesão à ordem pública. Efeito multiplicador. Necessidade de comprovação. Contratação de temporários. Presunção de existência de disponibilidade orçamentária. Violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. Suspensão de Segurança indeferida. Agravo regimental improvido. Não há risco de grave lesão à ordem pública na decisão judicial que determina seja observada a ordem classificatória em concurso público, a fim de evitar a preterição de concursados pela contratação de temporários, quando comprovada a necessidade do serviço.

Destaque-se que as vagas previstas em edital já pressupõem a existência de cargos e a previsão na Lei Orçamentária, razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos, tampouco retira a obrigação de nomear os candidatos aprovados.” (grifei).

Destarte, a edição da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que tratou do programa de enfrentamento à COVID-19, também não é capaz de afastar o dever legal de nomeação.”

Como se vê os pontos questionados pelo embargante foram objeto de análise pelo Colegiado.

O intuído nada velado do embargante é rediscutir a matéria o que é inviável na via eleita.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Acessado no dia 04/11/2020 junto ao site da PGE/PA no endereço: http://www.pge.pa.gov.br/content/legisla%C3%A7%C3%B5escovid19

Belém, 13/07/2022